Tribunal: TJES
Processo: 5008658-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Inadimplemento; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008658-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA MARCIA VIOLA LOIOLA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGVTE. : ROSANA MARCIA VIOLA LOIOLA

AGVDO. : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- BANESTES

RELATORA :

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
ROSANA MARCIA VIOLA LOIOLA
contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, que deferiu o pedido de inclusão da agravante no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1084570-02.1998.8.08.0024, bem como a inclusão (negativação) de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA EXPERIAN).

A agravante narra que trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Banestes SA (agravado) em face da empresa Viofrigor Comércio e Representações LTDA, Orlando Viola Filho, João Luiz Viola e Orlando Viola, através da qual pretende a satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Comercial nº 139/97, no valor histórico de R$ 673.076,38 (seiscentos e setenta e três mil setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Também afirma que à fls. 319 o c. Magistrado de primeiro grau, verificando que o executado Orlando Viola havia falecido em 08/05/2001, determinou ao exequente/agravado que formalizasse sua representação nos autos, mas em cumprimento à referida determinação, o agravado teria requerido a citação da viúva e dos filhos para que figurassem nos autos como executados, como se devedores fossem, sem ressalvar a condição de representantes do de cujus, e requereu contra eles: (1) a penhora dos veículos indicados via RENAJUD; (2) a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD; (3) a penhora no rosto dos autos do Inventário nº 0008116-11.2015.8.08.0021 (aberto em face do Espólio de Orlando Viola, em tramitação perante a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES); (4) a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES para obtenção dos herdeiros Hugo Orlando Viola e Kátia Maria Lyrio Viola Borgo; (5) a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes junto ao SPC e SERASA EXPERIAN; (6) nova avaliação do imóvel penhorado à fl. 82 dos autos de origem; (7) a intimação dos executados das penhoras eventualmente efetivadas no feito executivo; e (8) a citação de Carlos Magno Viola, Rosana Márcia Viola Loyola e Sidinê Lyrio Viola, sendo acolhidos os pedidos 3,4,5,6,7 e 8 pelo juízo a quo.

Todavia, a agravante aduz que não pode figurar no polo passivo da Ação de Execução apenas por ser filha do devedor falecido, muito menos responder pela dívida com seus bens particulares e ter seu nome negativado perante órgãos de proteção ao crédito, pois nada recebeu como herança de seu genitor. A agravante não participou do negócio jurídico em execução, o que em seu entender afasta a executividade do título contra ela.

Outrossim, relata inexistir conclusão do processo de inventário e que é pacífico entendimento segundo o qual, uma vez aberto o inventário e até partilha definitiva dos bens inventariados, é o espólio quem responde pelas dívidas do falecido- art. 796 do Código de Processo Civil e no art. 1.997 do Código Civil.

Por fim, assevera que mesmo se tivesse qualquer responsabilidade pela dívida em execução, a sua citação para integrar a lide se deu apenas neste corrente mês de agosto/2022, vinte e dois (22) anos depois de vencida a dívida e 21 (vinte e um) anos depois do falecimento do seu genitor, ocorrido em 08/05/2001, e tratando-se de execução oriunda de instrumento particular (Cédula de Crédito Comercial), aplicar-se-ia o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, estando a pretensão do agravado em relação a agravante alcançada pela prescrição.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único c/c 1.019, I, do Código de Processo Civil, e em definitivo, provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão recorrida, para excluir a agravante do polo passivo da demanda originária, cancelando-se qualquer ordem de negativação do seu nome.

Decisão preliminar proferida em 19.09.2022 deferindo a atribuição do efeito suspensivo almejado – id 3369725.

Contrarrazões juntadas ao id 3427380 sustentando, em suma: a) em relação aos executados e intervenientes garantidores que foram citados para integrarem o polo passivo da execução, o agravado requereu a inclusão dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, com esteio no art. 782, parágrafo 3º do Código de Processo Civil; b) o requerimento de substituição processual do falecido Executado Orlando Viola pelos seus herdeiros foi exclusivamente formulado pelo Advogado da Viofrigor Com e Repres. Ltda., conforme prova, e na data de 11/07/2017, o eminente Magistrado primevo proferiu despacho à fl. 451, no qual informou que a Agravante não havia sido citada; c) o próprio Magistrado monocrático que dirige a execução expressamente decidiu que a Agravante e os demais herdeiros do Executado devem sucedê-lo na referida Execução; d) o inventário de Orlando Viola somente foi aberto na data de 04/08/2015, 14 anos após o óbito e atualmente não existe inventariante regularmente constituído nos autos do inventário, estando o processo paralisado desde a abertura; e) ainda não ocorreu qualquer registro do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito; f) Igualmente, não existe quaisquer constrições judiciais efetivadas sobre bens de propriedade da Agravante, valendo, aqui, citar o despacho proferido na data de 26/04/2022 (fl. 548), no qual o Magistrado de primeiro grau decidiu que somente apreciará qualquer pedido de constrição de bens da Agravante após a sua citação; g)
Por derradeiro, o Agravado informa que requereu, na data de 23/09/2022, a desistência da
execução
em face da Agravante, conforme petição
anexa, perdendo o objeto o presente agravo de instrumento.

Despacho determinando a manifestação da agravante sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por perda do objeto, e em atendimento, petição da recorrente anexada ao id 3718107 informando que, embora o agravado tenha realmente protocolado pedido na origem de desistência da ação de execução em face da agravante, tal pedido não fora apreciado pelo juízo a quo, persistindo interesse no prosseguimento do feito pela agravante.

1.
Da Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

Em relação a preliminar de não conhecimento do agravo por superveniente ausência de interesse recursal ou perda do objeto formulada em contrarrazões, em razão de pedido do agravado e exequente de desistência da ação de execução originária deste agravo em face da agravada, muito embora o recorrido tenha demonstrado ter realizado realmente tal pedido na instância primeva, como informa a parte agravada,
este ainda não
fora
apreciado
, já tendo-se ultrapassado quase quatro meses de seu requerimento.

Na forma do parágrafo único do art. 200 do CPC: “
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.

Sendo assim, assiste razão à agravante e em decorrência da pendência de eventual homologação do pedido na origem até o presente momento, persiste interesse no julgamento deste recurso, cujo objeto é a reforma de decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu o ingresso na lide da recorrente e autorizou a negativação de seu nome pelos órgãos SPC/SERASA, hipótese, por sinal, que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, e prezando pela observância aos princípios da efetividade, a qual tem como premissa básica a concepção de que o Poder Judiciário tem como missão possibilitar uma adequada, tempestiva e eficiente solução de controvérsias, e da primazia do julgamento,
rejeito
a aventada preliminar.
É como voto.

2 Do mérito do recurso

Na hipótese, como relatado supra, em 24 de setembro de 2012 e à fl. 319 (3287480, fl.22), o c. Magistrado de primeiro grau, verificando que o executado
Orlando Viola
havia falecido em 08/05/2001, determinou ao exequente/agravado para regularizar a sucessão
1
. Em cumprimento a ordem, o Banestes SA peticionou às fls. 525/528 (após muitos anos tentando localizar e citar os 10 (dez) herdeiros e viúva do de cujus) formulando 8 (oito) pedidos (incluindo a penhora RENAJUD de três veículos da agravante, cuja análise o magistrado a quo deixou para realizar após citação da recorrente).

Foram acolhidos, mediante decisão agravada, seis requerimentos, dentre os quais, ressalto por mais relevantes, o pedido de citação dos herdeiros (incluindo a agravante), o de negativação no SPC/SERASA dos executados, e a “penhora no rosto dos autos do Inventário nº 0008116-11.2015.8.08.0021 (aberto em face do Espólio de Orlando Viola, em tramitação perante a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES)”, com intimação de todos sobre eventuais penhoras efetivadas.

Evoluindo no apreço das razões recursais, alude a herdeira do extinto que seus patrimônios pessoais não podem responder por dívida tomada pelo
de cujus
e que é o espólio de
Orlando Viola
quem deve suportar a indigitada cobrança.

De fato, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997, do Código Civil, respectivamente: “
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados;
“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”.

Os herdeiros, gozam do “
benefício do inventário
”, ficção jurídica que protege os bens amealhados de mão própria pela filha do extinto, pondo-os a salvo das dívidas atribuídas ao
de cujus
. Na festejada lição de Clóvis Bevilacqua,
“Benefício do inventário é o remédio imaginado para evitarem-se as consequências desastrosas que poderiam sobrevir ao herdeiro pela confusão de seu patrimônio com o do hereditando
”
2
.

Nessa ordem de ideias, apenas o quinhão eventualmente herdado é que responderia pela dívida (nas “forças da herança”), já que os bens pessoais dos herdeiros têm proteção constitucional (
cf.
a garantia da propriedade, art. 5º, incisos XXII e XLV, da CF/88
3
) e não podem vir a sofrer constrições relativas a débitos do falecido.

Dito de outro modo, a lei estabelece clara limitação da responsabilidade do herdeiro (art. 1.792, do CC/02).

Os encargos deixados pelo espólio devem ser satisfeitos com ativos da própria herança, e não com patrimônio dos sucessores do
de cujus
. Como leciona Silvio de Salvo Venosa, “
a herança deve-se bastar para pagar as dívidas do espólio. Se o passivo é superior ao ativo da herança, a situação é de insolvência civil
”
4
(In: p. 40), e não de repasse do débito para os herdeiros, acrescento.

Na mesma linha, Maria Berenice Dias:

“Os herdeiros - quer legais, quer testamentários - são continuadores das relações patrimoniais do falecido. A elas se transmitem não só os bens, mas também os ônus que incidem sobre o espólio.
Assim, no momento da abertura da sucessão, os credores do morto tornam-se credores dos herdeiros. Mas os herdeiros não respondem por dívidas que superem o valor do acervo hereditário.

Assumem os encargos do espólio, não pessoalmente, mas nos limites da força da herança.
É o que se chama de
benefício de inventário
: limitação da responsabilidade do herdeiro.
Impede que o herdeiro assuma responsabilidade além do valor do seu quinhão hereditário.
Tal princípio está expresso em mais de um dispositivo legal: o herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança (CC 1.792); a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido (CC 1.997); é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas do falecido no limite das forças da herança (CC 1.821)”.
5

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos.
A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto;
II - De todo modo,
enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.
Nessa perspectiva,
o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse
; III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV - Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido. (REsp 1125510/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 19/10/2011).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2.
"Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida
" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ. 3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.771.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Ademais, extrai-se dos autos que o inventário do
de cujus
ainda não está concluído, partilha, e a recorrente sequer figura como inventariante (que sequer foi constituída), informações inclusive que foram reconhecidas nas contrarrazões do recorrido e exequente, como relatado alhures.

Pelo exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
e reformo a decisão recorrida para o fim de excluir a agravante do polo passivo da execução originária -e por conseguinte, revogando a ordem de negativação do seu nome/CPF –, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida executada nos autos em referência.

É como voto.

1
Esclarece-se que a ação de execução foi movida pelo BANESTES de cédula de crédito bancária firmada com a empresa Viofrigor Comércio e Representações LTDA, tendo sido apontado, inicialmente, como avalistas Orlando Viola Filho, João Luiz Viola e Orlando Viola. Posteriormente, há emenda à inicial (fl.17 origem) para incluir ao polo passivo da execução os demais garantidores e signatários do título: Lucienne C. Viola, Áurea Maria Duarte Viola, Sidinê Lyrio Viola Rozado, Regina Mara Lyrio Viola e Jaqueline Viola Rozado. Todavia, a agravante
Rosana Márcia Viola realmente não participou do referido negócio jurídico, e não havia sido requerida a sua citação até o passamento de seu pai, quando requerida a regularização da sucessão do executado Orlando Viola
.

2
In Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Editora Rio. 1978. p. 46.

3
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXII - é garantido o direito de propriedade; [...] XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

4
In Direito civil: direito das sucessões. 3 ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 40.

5
In Manual das sucessões. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 240.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. REJEIÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA
HERDEIR
A
.
INVENTÁRIO SEM INVENTARIANTE E PARTILHA.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
RECURSO PROVIDO.

1.
Na forma do parágrafo único do art. 200 do CPC: “A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”, e o pedido de desistência da ação de execução em face da agravada não foi apreciado pelo julgador de origem até o julgamento deste recurso. Preliminar de ausência superveniente de interesse recursal rejeitada.

2.
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.792, 1.997, caput, ambos CC/2002. Nesse contexto, a herdeira não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução de dívida(s) pertencentes ao seu falecido genitor. Precedentes.

3.
Agravo de instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.